Tribunal: STF
Processo: Rcl 72136
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECONSIDERAÇÃO  NA RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Allarmi Comércio e Serviços de Alarme Ltda., contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Processo nº 0000227-03.2023.5.09.0068, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725). 

    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Luiz Balan Neto, pugnando pela declaração de nulidade do contrato comercial celebrado entre as partes, bem como pelo reconhecimento de vínculo empregatício. 

    3. Noticia que o contrato celebrado entre a empresa constituída pelo ora beneficiário e a ora reclamante foi considerado nulo pela Justiça do constituição de pessoa jurídica, para viabilizar a prestação de serviços, não afasta o vínculo de emprego. 

    4. Assevera que a Justiça do Trabalho, preliminarmente, além de ignorar ser incompetente para dirimir a causa, por meio da decisão reclamada, contrariou os entendimentos deste Supremo Tribunal Federal, firmados nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e no citado RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725). 

    5. Requereu a concessão de medida liminar para que se determinasse a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos da reclamatória trabalhista, até o julgamento definitivo da presente reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o ato reclamado.

    6. Inicialmente, julguei procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro fosse proferido, em observância aos paradigmas constantes, eminentemente, da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG — Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 19).

    7. A parte beneficiária interpôs agravo regimental contra a aludida decisão, requerendo, em suma, o conhecimento e o provimento do recurso, com vistas à improcedência da reclamação (e-doc. 24).

    8. O reexame deste feito à luz da repercussão geral recentemente reconhecida nos autos do RE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema RG nº 1.389, me conduz a reconsiderar a decisão agravada. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao exame de reconsideração da decisão agravada.

    9. Com efeito, verifico que a questão posta nos presentes autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    10. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    11. A providência abrange o processo de origem no qual proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.
    12. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 11/03/2025 (e-doc. 19) e julgo parcialmente procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo nº 0000227-03.2023.5.09.0068 (na origem), até o exame definitivo do RE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), ficando prejudicado o agravo regimental.

Publique-se.
Brasília, 25 de abril de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente